Tribunal: TJSP
Processo: 0002526-56.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Indeferimento. Insurgência defensiva. Admissibilidade da remição. Interpretação do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Recomendação no 44/2013 e Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Base de cálculo de 50% (cinquenta por cento) da carga horária

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Indeferimento. Insurgência defensiva. Admissibilidade da remição. Interpretação do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Recomendação no 44/2013 e Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Base de cálculo de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino médio que deve ser considerada 1.200 (um mil e duzentas) horas. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. In casu, tendo em vista que o apenado restou aprovado em 4 (quatro) áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 80 (oitenta) dias de pena. RECURSO PROVIDO.